Tribunal: TJMT
Processo: 1005313-74.2016.8.11.0003
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005313-74.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (APELADO), GABRIEL SANTOS ALBERTTI - CPF: 048.231.279-35 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA PROCON – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS A CITAÇÃO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – PRECENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito.

Conforme preceitua o art. 85, §§ 2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico, respeitando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 1005313-74.2016.8.11.0003 movida contra
EUCATUR- Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA
, que extinguiu o feito nos termos do art. 924, II do Código de Processo Civil e deixou de fixar honorários advocatícios.

Nas razões recursais, sustenta que “
leciona o Princípio da Causalidade, que aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes, o que no caso dos autos é a parte Executada, posto que, diante da ausência do pagamento dos tributos municipais, deu ensejo à Ação de Execução Fiscal para o recebimento destes”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar em parte a sentença e, via de consequência, condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da exequente.

Sem contrarrazões (id. 3973334).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS
ajuizou, em
07/12/2016
, a Ação de Execução Fiscal no
1005313-74.2016.8.11.0003
em desfavor de
EUCATUR- Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente de multa aplicada pelo Procon, inscrito na
CDA no 1965/2016,
que alcançava a importância de R$ 1.635,87 (hum mil e seiscentos e trinta e cinco reais e oitenta e sete centavos) no ajuizamento da demanda.

Em 14/12/2016, o Magistrado
a quo
determinou a citação do executado, que restou frutífera em 23/02/2017.

Em 17/03/2017, a executada informou a quitação integral do débito e requereu a extinção do executivo fiscal.

Em 22/08/2017, o Magistrado
a quo
acatou o pedido e extinguiu o feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, mas não fixou a verba honorária.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais, que se restringe ao cabimento ou não de honorários advocatícios no caso concreto.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que é cabível a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, nos casos em que o executivo fiscal for extinto pela quitação extrajudicial do débito, vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SUCUMBÊNCIA. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. 1.
O STJ firmou o entendimento de que os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente processual. 3. No caso dos autos, a executada realizou, em data póstuma ao ajuizamento da Execução Fiscal e prévia à sua citação, a quitação extrajudicial do débito exequendo. 4. O pagamento do débito exequendo, portanto, se deu após o aforamento da Execução Fiscal, vale dizer, quando do ajuizamento da Execução Fiscal, o título executivo era plenamente exigível, configurando-se legítima a persecução do crédito mediante o ajuizamento da Execução Fiscal, de forma que a extinção da execução encontra-se fundamentada no pagamento do débito levado a cabo após o ajuizamento da Execução Fiscal. 5. Recurso Especial provido. (REsp 1802663/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 29/05/2019)

No mesmo sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR — EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — CABIMENTO.
Devidos são os honorários advocatícios à Fazenda Pública, na hipótese de extinção da execução fiscal decorrente do pagamento integral do débito, após o ajuizamento da demanda, ainda que não tenha sido efetivada a citação do devedor. Recurso provido.
(N.U 0000893-52.2014.8.11.0055, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Assim, deve a sentença ser retificada para a fixação de honorários em favor do apelante.

No que tange ao quantum a ser fixado, os §§ 2o e 3o do artigo 85 do
Códex
Processual Civil dispõem os percentuais que devem ser praticados quando a Fazenda Pública for parte na demanda, como cito:

“Art. 85. [...]

§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para

o seu serviço.

§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre
o

valor da condenação ou do
proveito econômico obtido
até 200 (duzentos) salários-mínimos;

No caso dos autos o valor da causa é inferior a 200 (duzentos) salários-mínimos, de modo que os
honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento
), nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil.

Assim, entendo que a sentença deve ser retificada nesse ponto, para fixar
os honorários advocatícios na importância de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, pois esse percentual se encontra em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para condenar o apelado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2021